Tribunal: TJMT
Processo: 1020824-16.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020824-16.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OLGA CARNEIRO MENEZES - CPF: 502.779.281-68 (RECORRENTE), WESLLAINY REGINA FERREIRA QUINTINO - CPF: 039.879.001-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5736-39 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTA BANCÁRIA CONJUNTA ENTRE CÔNJUGES – FALECIMENTO DO MARIDO – CANCELAMENTO/BLOQUEIO DA CONTA CONJUNTA – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONTA CONJUNTA – CANCELAMENTO INDEVIDO - BLOQUEIO DE VALORES E IMPOSSIBILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO PELA ESPOSA – EXIGÊNCIA DE ABERTURA DE NOVA CONTA – CONDUTA ABUSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Em se tratando de conta conjunta de cônjuges, o falecimento de um deles não autoriza o cancelamento de forma unilateral da conta pela instituição financeira, ainda mais sem conhecimento e autorização do cônjuge sobrevivente.

O cancelamento/bloqueio indevido da conta conjunta, com bloqueio de valores e exigência de abertura de nova conta pelo cônjuge sobrevivente representa falha na prestação do serviço e enseja dano moral a ser indenizado, pois ultrapassa o mero aborrecimento da via civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para determinar o debloqueio da conta bancária conjunta, sob pena de multa diária, bem como a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) por falha na prestação de serviço consistente em cancelamento/bloqueio de conta bancária conjunta em razão do falecimento do esposo da parte promovente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

CONDENAR
o Reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a Reclamante a título de danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação.

Intime-se o Reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, desbloquear a conta corrente conjunta sob o n. agência Estilo 4696-5, Conta Correte 3.905-5 de titularidade também da Reclamante, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6o dia contados do recebimento desta intimação.

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, §1o, do NCPC, em consonância com a Súmula no 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando, em síntese, que “que o encerramento da conta foi realizado após o falecimento do titular, já que o seu CPF foi cancelado pela Receita Federal, impedindo a movimentação da conta e que nos casos de falecimento do primeiro titular de conta conjunta solidária, deve ser aberta nova conta para os demais titulares, visto que é vedada a exclusão do 1o titular da conta”.

Alegou que “a parte Autora tenta convencer esse r. Juízo, utilizando-se de argumentos infundados, e sem respaldo legal. Pois, em nenhum momento o Banco Réu agiu de forma ilícita”.

Argumentou que ao contrário do alegado “trata-se de conta conjunta solidária, cujo primeiro titular faleceu em julho de 2019. A conta corrente n° 3905-5 da agência 4696-5 não foi encerrada. Ocorre que o CPF do titular falecido foi cancelado pela Receita Federal, impedindo a movimentação da conta”.

Sustentou que “nos casos de falecimento do primeiro titular de conta conjunta solidária, deve ser aberta nova conta para os demais titulares, visto que é vedada a exclusão do 1o titular da conta”, bem como que a conta não fora encerrada, pois “as pendências existentes na conta devem ser regularizadas para permitir o seu encerramento. Entretanto, até o presente momento, a conta não foi encerrada”.

Alegou inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral, razão pela qual pugnou pelo provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

Em contrarrazões a parte promovente requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença combatida porque não se admite o encerramento de conta bancária de forma unilateral sem consentimento e ciência dos titulares.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de obrigação de fazer consistente na reativação/desbloqueio de conta bancária conjunta, a qual após o falecimento do 1o titular restou impossibilitada de ser movimentada e indenização por dano moral. A parte promovente alega que houve cancelamento da conta e bloqueio de valores e a parte promovida nega o cancelamento alegando que em razão do falecimento do titular o CPF é cancelado e, assim, a conta bancária não mais pode ser movimentada, necessitando ser cancelada e aberta nova conta para os dependentes.

Apesar de negar o cancelamento, a parte promovida confessou que a conta não pode ser movimentada, sendo necessária a abertura de nova conta pelos dependentes, o que não se coaduna com a natureza conjunta da conta. Assim, de certo modo, resta incontroverso nos autos que a parte promovente ficou impossibilitada de movimentar a conta bancária conjunta, após o falecimento do marido, 1o titular, e de movimentar valores, restando saber se tal procedimento é lícito ou ilícito.

É sabido que, em se tratando de conta conjunta, ambos os titulares podem movimentar a conta bancária, ainda mais em se tratando de conta conjunta de natureza solidária. Aliás, a parte promovida apenas alega impossibilidade de movimentação da conta pelo titular sobrevivente, sem citar normativa legal ou cláusula contratual que embase suas alegações genéricas.

Outrossim, em consulta à página eletrônica da parte promovida, ora Recorrente, se verifica que em se tratando de falecimento de uma dos titulares de conta corrente conjunta solidária a movimentação é livre aos demais titulares:

Falecimento de Titular de Conta de Corrente
: No caso de falecimento de titular de conta de corrente, dever-se-á observar um os seguintes procedimentos, em virtude da condição de movimentação da referida conta:

- Conta Individual e Conta Conjunta não Solidária: A movimentação estará condicionada à apresentação de Certidão de Habilitação de Herdeiros, com a constituição do “Cabeça de Casal”, passada por cartório notarial e a prova do recolhimento de Imposto Sucessório;

- Conta Conjunta Solidária: A conta poderá ser normalmente movimentada pelo(s) demais titular(es), caso não haja determinação judicial em contrário;

- Conta Mista: A movimentação da conta, após o falecimento de um ou mais titulares, deverá observar as condições estabelecidas aquando da sua abertura. Os actos que estejam condicionados à participação obrigatória do titular falecido, deixam de ser realizados até definição judicial e/ou à constituição de representante legal.
[1]

Portanto, a própria normativa constante em sua página eletrônica indica que havendo falecimento de um titular, no caso de conta conjunta solidária, a movimentação pelos demais titulares é realizada normalmente.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Em se tratando de conta conjunta de cônjuges, o falecimento de um deles não autoriza o cancelamento de forma unilateral da conta pela instituição financeira, ainda mais sem conhecimento e autorização do cônjuge sobrevivente.

O cancelamento/bloqueio indevido da conta conjunta, com bloqueio de valores e exigência de abertura de nova conta pelo cônjuge sobrevivente representa falha na prestação do serviço e enseja dano moral a ser indenizado, pois ultrapassa o mero aborrecimento da via civil.

No que se refere ao valor da indenização, nenhum reparo a fazer, pois fora fixado de forma razoável, devendo ser mantido assim como deve ser mantida a obrigação de fazer.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

[1]
https://www.bb.com.br/docs/pub/atend/lisboa/dwn/FINContaCorrenteps.pdf

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021